Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-06.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015864-06.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA (RECORRIDO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PREVENÇÃO. AÇÃO DISTRIBUÍDA PERANTE O JUÍZO
QUE TOMOU CONHECIMENTO
D
A PRIMEIRA

AÇÃO
EXTINTA
.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DISPENSÁVEL. JUIZADO COMPETENTE.JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PARTE
QUE
NÃO REQUER
EU OPORTUNAMENTE

A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA.
REVELIA RECONHECIDA.
OFENSA À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
registro

ou
a
distribuição
da
petição

inicial

torna

prevento
o
juízo
. Se a
primeira

ação
é
extinta

sem

resolução de mérito e, havendo o ajuizamento de outra
,
tramit
a

regularmente
perante
o
juízo
que
tomou

conhecimento
da
primeira
,
não

há
que se
falar

em

incompetência
.

2
. O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
É dispensável a realização de perícia e o Juizado
Especial é
competente
,

quando
o
objeto
da
prova

não

foi

impugnado
pela
parte

adversa
e
sequer

pairam

dúvidas

sobre

seu

conteúdo
.

3
.O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
não

requerem
,
oportunamente
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.O
momento

adequado
para o
requerimento
de
provas

orais
é
na

audiência
de
conciliação

ou
,
alternativamente
, a
critério
do
juízo
,
na

contestação
, pela
parte

reclamada
, e
na

impugnação
à
contestação
, pela
parte

reclamante
.

4.A
parte

reclamada
é
considerada
revel
quando

não

comparece
à
audiência
de
conciliação
e/
ou

não

apresenta

contestação
. Sendo
apresentada

contestação

após
o
prazo

concedido

em

audiência
de
conciliação
, da qual a
parte
reclamada

saiu

intimada
,
deve
ser
considerada

intempestiva

sua

defesa
,
bem

como

mantida

sua

revelia
.

5.
A

exposição
de
alguém

ao

ridículo
, de forma a
denegrir

sua

imagem

no
meio
social,
gera

dano
moral.

In
casu
, é devida a indenização em favor da parte reclamante, que claramente teve sua imagem
denegrida e ridicularizada por meio dos v
ídeos
editados
e divulgados nas redes sociais da parte reclamada
,
haja vista ter sido vinculado a alguém que abusa d
a autoridade
exercida em razão de seu ofício
.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
embora

ocorrida

a

exposição
do
reclamante

nas
redes
sociais
, de forma a
lhe

causar

constrangimento
e
vergonha
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 44.000,00
se
mostra

excessiva
e
deve
ser
reduzida

para
R
$
30
.000,00
.

7.
Recurso

conhecido

e
parcialmente

provido
.

8. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015864-06.2022.8.11.0003

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
RODRIGO POUSO MIRANDA

Recorrido
:
WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RODRIGO POUSO MIRANDA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR.

Sentença proferida no ID181679716/PJe2. Concluiu como ilícita a conduta da parte reclamada
de realizar
edições e cortes
n
os vídeos
gravados n
o júri em que realizou a defesa de uma das partes
, publicá-los,
e, com isso, ridicularizar a imagem do autor. Julgou procedente a reclamação para: a) confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, determinando que
o reclamad
o
exclua definitivamente das suas redes sociais, em 24 horas, os vídeos relacionados à sessão plenária realizada nos autos de nº 0002328-73.2010.8.11.0064, ocorrida em 06/06/2022; e b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 44.000,00, a título de danos morais.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID181679722/PJe2. Em
sede

preliminar
,
arguiu

a

incompetência
: a) dos
juizados

especiais
, ante a
necessidade
de
realização
de
perícia
; b) do
juízo

prolator
da
sentença
,
porquanto
a
ação

deveria

tramitar

perante
o 2º
Juizado
Especial de
Rondonópolis
, ante a
sua

prevenção

decorrente
dos autos
de n
º 1041248-74.2022.8.11.0001; e c)
nulidade
da
sentença

em

razão
de
cerceamento
de
defesa
.
Sustentou

ainda
a
tempestividade
da
contestação

encartada

nos
autos. Quanto
ao

mérito
,
apenas

afirmou
,
em
breve
resumo
, que: a) a
parte

reclamante

cometeu

abuso
de
autoridade
; b) a
gravação
do
júri
popular é
prerrogativa
das partes; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
se
mostra

excessivo
.
Pugnou
pela
anulação
da
sentença

ou
,
então
, que
seja

julgada

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID181679727/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prevenção
.

Com relação
à
incompetência
do
juízo

a quo

em

razão
da
prevenção
,
não

assiste

razão
à
parte

recorrente
,
porquanto
a
primeira

ação

ajuizada

pelo

reclamante
(autos
de n
º 1041248-74.2022.8.11.0001)
foi

distribuída

perante

os

Juizados

Especiais
da Comarca de Cuiabá e,
após
,
remetida
à Comarca de
Rondonópolis
,
sendo
o
feito

distribuído

por

sorteio

ao
2º
Juizado
Especial de
daquela Comarca
.

Vale
dizer
que
o

registro

ou
a
distribuição
da
petição

inicial

torna

prevento
o
juízo
(art. 59, do CPC).

Em vista
disso
,
não

merece

acolhimento
a

alegação
de
incompetência
do
Juízo
de
origem
,
mormente

porque
a
presente

reclamação

foi

processada
e
julgada

pelo
2º
Juizado
Especial de
Rondonópolis
, o
mesmo

incumbido d
a
primeira

ação
.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

N
o
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial
para
apurar
se
houve

ou

não

cortes e

edições
dos
vídeos

publicados

nas
redes
sociais
do
reclamado
,
porquanto

não

pairam

dúvidas

acerca
de
tal

ocorrência
. Ora, o
próprio

recorrente
junta
em

sua

peça

recursal
o link de boa
parte
da
sessão

plenária
do tribunal do
júri
,

onde

realizou
a
defesa
de um dos
réus

(https://youtu.be/6GO09Tz0KYM)
,
sendo

desnecessária

qualquer

perícia

sobre

os

vídeos
para
aferir
se
estes
, de
fato
,
foram

editados

ou

não
.

Dessa forma,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e

este

juízo é competente para processar e julgar a demanda
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente

não

requereu
,
em

momento

oportuno
, a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

O momento oportuno para requerer a produção de provas orais em audiência de instrução é na audiência de conciliação ou, alternativamente, a critério do juízo, na contestação, pela parte reclamada, e na impugnação à contestação,
pela
parte reclamante.

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO (...) 1.
Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
postulam
a
produção
de
todas
as
provas

em

direito

admitido
, mas
não
as
reiteram

na

audiência
de
conciliação
,
estando

consequentemente

preclusa
a
pretensão

instrutória
.
(...)(N.U 19377-54.2012.8.11.0001, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/08/2013,
Publicado
no DJE 27/08/2013)

RECURSO CÍVEL INOMINADO (...) 1. Quando as partes
pretendem

produzir

provas

em

audiência
de
instrução
e
não
as
reiteram

em

momento

oportuno
,
há
a
preclusão
de
seu

direito
e,
por

consequência
,
não

existe

cerceamento
de
defesa

quando

não

houve

a

oitiva
de
testemunhas

outrora

arroladas
. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do
Julgamento
05/03/2009, Data da
publicação
no DJE 25/03/2009)

Todavia
, no
presente

caso
, nota-se que a
parte

recorrente

não

pleiteou
a
produção
de
prova
oral
na

audiência
de
conciliação
e,
muito

menos
,
em

sua

contestação
,
aliás
,
sequer

especificou

aquilo
que
pretendia

provar
.

Portanto
,
se a

parte

recorrente

não

manifestou

expressamente

seu
interesse
na

produção
de
prova
oral
em

momento

oportuno
,
cabível
o
julgamento

antecipado
da
lide

não

havendo

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.

Revelia
.

Nos
termos
do
artigo
20 da Lei n° 9.099/95, “
não

comparecendo
o
demandado
à
sessão
de
conciliação

ou
à
audiência
de
instrução
e
julgamento
,
reputar
-se-
ão

verdadeiros

os

fatos

alegados
no
pedido

inicial
, salvo se o
contrário

resultar
da
convicção
do Juiz
”.

No
caso
, nota-se que a
parte

reclamada

foi

regularmente

citada
,
compareceu

na

audiência
de
conciliação
,
realizada

em
14/09/2022, e dela
saiu

intimada
para
contestar
a
reclamação
, no
prazo
de 5 (
cinco
)
dias
(
cf.
termo
de
audiência
- ID 181679700/PJe2
),
todavia
,
apresentou

contestação

somente

em
26/09/2022(ID 181679704
/PJe2
),
ou

seja
, fora do
prazo
legal,
como

certificado
no ID 181679701
/PJe2
.

Desta forma,
considera
-se revel a
parte

reclamada
.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X, da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.

(...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim,
a

exposição
de
alguém

ao

ridículo
,
denegrindo

sua

imagem
,
além de ser conduta ilícita,
gera

dano
moral
à parte ofendida
.

Neste
sentido
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO COMERCIAL. TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma
do
art. 46 da Lei 9.099/1995,
a

ementa
serve de
acórdão
.
Recurso

próprio
, regular e
tempestivo
.
Pretensão

indenizatória

por

danos

morais

em

razão
de
tratamento

vexatório
, com
xingamentos
,
em

atendimento

telefônico

comercial
.
Recurso
do
autor

visando
à
majoração
do valor da
condenação
. 2 - Danos
morais
. Valor da
indenização
.
A

indenização

por

danos

morais

deve

atender

aos

objetivos
de
reprovação
e
desestímulo
,
assim

como

considerar

a

extensão
do
dano
. No
caso

em

exame
,
considerando
o
grau
das
ofensas

proferidas
pela
atendente
da
ré
(ID 6480029)
bem

como
o
fato
de
não

terem

sido

articuladas

diretamente

ao

autor
, mas
em
conversa com
terceiro
, é de se
concluir
pela
razoabilidade
e
proporcionalidade
da
indenização

fixada

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais).
Incabível
, pois, a
majoração
.
Sentença
que se
confirma

pelos

seus

próprios

fundamentos
. 3 -
Recurso

conhecido
, mas
não

provido
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10% do valor da
condenação
,
pelo

recorrente

vencido
, com
exigibilidade

suspensa

em
face
gratuidade
de
justiça
que
ora
se concede. (TJ-DF 07388287720188070016 DF 0738828-77.2018.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de
Julgamento
: 01/02/2019, 1ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais
do DF, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE:
14/02/
2019.

Pág
.: Sem
Página
Cadastrada.)

Em
exame
do
caso

concreto
, com base
nos

vídeos

juntados
do ID 181679688/PJe2
ao
ID 181679694
/PJe2
, nota-se que
as
edições
e cortes dos
vídeos

postados

nas
redes
sociais
da
parte

reclamada
,
bem

ainda
as
descrições

contidas

nas

publicações
, i
mputando a
o
magistrado

afronta
às

prerrogativas

do
advogado
,

são

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Isto
porque

possuem
o
condão
de
denegrir

a

imagem
da
parte

reclamante
no
meio
social,
haja
vista ser
magistrado

em

exercício
e que
presidiu
o
júri
no qual o
reclamado

patrocinou
um dos
réus
,
proporcionando

sentimentos

indesejados

como

vergonha
,
raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

Destaca-se que tal atitude é capaz de vincular o referido magistrado a alguém
que abusa da autoridade
que
exerce em razão de seu ofício
, o que claramente
supera o mero dissabor.

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. FACEBOOK. OFENSAS. PESSOA JURÍDICA. HONRA SUBJETIVA. IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. TIPO DE ATO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS CERTOS. BOM NOME, FAMA E REPUTAÇÃO. DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. 1. O
propósito

recursal
é
determinar
se as
manifestações
da
recorrida

na
rede social Facebook
têm
o
condão
de
configurar

dano
moral
indenizável
à
pessoa

jurídica

recorrente
. 2. Ao
disponibilizarem

informações
,
opiniões
e
comentários

nas
redes
sociais

na
internet,
os

usuários
se
tornam

os

responsáveis

principais
e
imediatos

pelas

consequências
da livre
manifestação
de
seu

pensamento
, a qual,
por

não
ser
ilimitada
,
sujeita-lhes
à
possibilidade
de
serem

condenados

pelos

abusos
que
venham
a
praticar

em

relação

aos

direitos
de
terceiros
,
abrangidos

ou

não
pela rede social. 3.
Os

danos

morais

podem

referir
-se à
aflição
dos
aspectos

mais

íntimos
da
personalidade

ou
à
valoração
social do
indivíduo
no
meio

em
que
vive
e atua. A
primeira

lesão

reporta
-se à
honra

subjetiva
, a
segunda
à
honra

objetiva
. (...) 5.
Existe

uma

relação

unívoca
entre a
honra

vulnerada
e a
modalidade
de
ofensa
:
enquanto
a
honra

subjetiva
é
atingida
pela
atribuição
de
qualificações
,
atributos
, que
ofendam
a
dignidade
e o
decoro
, a
honra

objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos

certos
que
sejam

ofensivos

ao

bom

nome
do
ofendido
,
sua

fama
e
sua

reputação
no
meio
social
em
que atua.
Aplicação

analógica
das
definições
do
Direito
Penal. (...) (STJ
REsp
1650725/MG, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
18/05/2017,
DJe
26/05/2017)

Portanto
,
diante
da
exposição
do
reclamante

nas
redes
sociais
,
ridicularizando

sua

imagem
pessoal e profissional
,
é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
embora

tenha

ocorrido
a
exposição
do
reclamante

nas
redes
sociais
, de forma a
lhe

causar

constrangimento
e
vergonha
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(R$ 44.000,00)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido
para R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais),
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
serv
e

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e tem respaldo em precedente da Turma Recursal (N.U 1032538-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
minorar
o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
para o valor de R$
30
.000,00 (
trinta
mil reais),
mantendo
-se o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024